Tribunal: TJBA
Processo: 8006776-68.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006776-68.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIDEMAR ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES.
REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO.

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nas demandas envolvendo alegações de desfalques em contas individuais do PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

2.
O princípio da
actio nata
determina que o prazo prescricional somente se inicia quando configurada a efetiva possibilidade de exercício da pretensão jurisdicional, exigindo-se ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

3. O mero saque dos valores do PASEP não configura, automaticamente, ciência inequívoca dos alegados desfalques, sendo necessário que o titular tenha acesso a informações suficientes para compreender a extensão de eventual prejuízo sofrido.

4. A complexidade da matéria técnica envolvida na administração das contas do PASEP demanda instrução probatória adequada, especialmente através de prova pericial contábil, para análise da regularidade dos valores creditados.

5. A ausência de saneamento do feito e de instrução probatória adequada configura nulidade processual que deve ser reconhecida
ex officio
, devendo ser oportunizada às partes a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, inclusive quando há pedido expresso de produção de prova pericial.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para, reconhecendo
ex officio
a nulidade processual, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com saneamento, instrução probatória e nova análise da questão prescricional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006776-68.2023.8.05.0191
, em que figuram, como Apelante

SIDEMAR ALVES DOS SANTOS

e apelado

BANCO DO BRASIL
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora